Tribunal: CARF
Processo: 10580.721577/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721577/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.108 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BRASTON COMERCIO E APLICACAO DE PEDRAS NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/08/2013
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO NO
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.. PRECLUSÃO.
As provas e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da
fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, sob pena de
indevida supressão de instância.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO NO MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS.
INDEFERIMENTO.
O não atendimento de intimação, no prazo fixado pela Administração, para a
apresentação de documentos necessários e indispensáveis à análise quanto à
certeza e liquidez dos créditos pleiteados a título de restituição, suficientes a
afastar qualquer dúvida acerca da existência, em concreto, do direito creditório
invocado, implica no indeferimento do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência proposta pelo relator, conhecer parcialmente do recurso,
deixando de conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso voluntário, e no mérito,
negar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que
propôs a conversão do julgamento em diligência, conhecia integramente do recurso e no mérito
dava-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mario Hermes
Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721577/2018-66
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias, relativo ao saldo
remanescente da retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviço
emitidas das competências 07/2011 a 06/2012, 08/2012, 09/2012, 12/2012, 03/2013,
04/2013, 07/2013 e 08/2013, em relação ao valor devido declarado na GFIP, após a
compensação das contribuições previdenciárias devidas, solicitado através do
programa PERD/COMP, nas datas abaixo, assumindo os seguintes números
identificadores por competência:

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/08/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a decretação de nulidade do Despacho Decisório, quando for
emitido por autoridade competente, e, após a ciência do Despacho
Decisório, o Contribuinte pôde apresentar manifestação de inconformidade,
dando inicio a fase contenciosa, em que o Sujeito Passivo pôde exercer, na
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

plenitude, o contraditório e a ampla defesa, argumentando e apresentando
documentos.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos,
ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a
restituição do valor não compensado.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação desses documentos implica no indeferimento do pedido.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO
DA
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DISPENSA.
A pessoa jurídica tributada com base Simples Nacional, de acordo com a
legislação tributária federal, é desobrigada de apresentação de escrituração
contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
DEMONSTRATIVO. EXIGÊNCIAS.
A empresa contratada, mesmo dispensada de escrituração contábil, deverá
elaborar demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo
seu representante legal, contendo a denominação social e o CNPJ da
contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o
caso; o número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido
relativo à nota fiscal, à fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e a
totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou
por estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte alega em preliminar matéria de nulidade da decisão e
posteriormente trata da matéria de busca da verdade material e a jurisprudência do CARF e trata
sobre os fundamentos dos pedidos de restituição, junta documentos e pede a conversão do
julgamento em diligência ou no mérito o reconhecimento do direito creditório.
06 – Avalio primeiro a questão da juntada de documentos que, caso seja
reconhecida, entendo por converter o julgamento em diligência e caso negativa o direito
creditório entendo que as demais matérias preliminares podem ser avaliadas no momento do
julgamento.
07 – Nesses casos de juntadas de documentos em recurso voluntário adoto uma
posição conservadora e bem legalista do Decreto 70.235/72, mas sempre avaliando o contexto do
tema em cada caso concreto e suas justificativas de cada contribuinte.
08 – Contudo, nos casos de PER/DCOMP e restituição, entendo por ser mais
flexível, óbvio que sempre avaliando a atitude do contribuinte desde a fiscalização no auxílio de
se encontrar a famigerada verdade material.
09 – O que vejo nos autos é que o contribuinte adotou uma postura e atitude no
sentido de se antecipar à manifestação da Fiscalização promovendo mandado de segurança para
que fosse analisado os créditos o quanto antes, houve a apresentação de documentos e
colaboração com a fiscalização para se chegar à análise de tais créditos com despacho decisório
de e-fls. 16/19.
10 – Apesar de indeferido restou demonstrado no despacho decisório pelo menos
a confirmação de valores recolhidos a título de retenção de 11%, e de acordo com a decisão da
D. DRJ tratando de alguns documentos, creio que algumas informações que faltaram poderiam
ser objeto de diligência da própria autoridade julgadora de 1a instância como da Fiscalização na
análise do PERD/COMP.
11 – A ideia do pedido de documentos da D. Fiscalização é no sentido e com a
finalidade de se resolver o assunto diante do princípio da eficiência da Administração Pública,
pois creio que o contribuinte juntaria eventuais documentos solicitados posto que é o principal
interessado em ver o seu crédito disponibilizado. Ninguém é obrigado a saber de plano, quais
documentos são necessários para se avaliar determinado crédito, mesmo que exista IN
informando sobre a documentação exigida é comum que, conforme o caso, haja a necessidade de
outros documentos, isso é muito comum, e conforme a avaliação de cada I. Auditor, dúvidas
podem ocorrer sobre eventual procedência, pois para o contribuinte o seu pensamento é de que
apenas a sua documentação é suficiente para convalidação do crédito, ao contrário da
Fiscalização, por isso a importância da solicitação de documentos ao maior interessado.
12 – Se houver documentos solicitados pela Fiscalização e não entregues ou sem
qualquer tipo de justificativa plausível, por parte do contribuinte, avaliando dessa maneira
entendo que fica mais fácil entender que não há interesse do contribuinte em ver seu pleito
avaliado e mais fácil entender pela sua improcedência, em decorrência da falta de interesse da
parte mais beneficiada em auxiliar na resolução do assunto.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

13 – Por esse contexto, entendo que houve no caso concreto, por parte da
contribuinte atitude de resolução do assunto com auxílio à Fiscalização para avaliação do seu
direito creditório e portanto converto o julgamento em diligência para que a D. Fiscalização
avalie os documentos juntados ao processo (todos inclusive em recurso voluntário), inclusive as
justificativas trazidas em recurso voluntário, solicitando outros documentos, retificações, ou seja,
o necessário para avaliação do direito creditório, e ao contribuinte, a manutenção da atitude em
auxiliar na resolução do assunto.
14 – Pelo exposto converto o julgamento em diligência.
15 – Vencido na resolução acima, no mérito entendo procedente o pedido do
contribuinte, uma vez que vejo tratar de empresa do Simples Nacional.
16 – De acordo com as informações na decisão da DRJ o fato para mim se amolda
aos termos da Súmula 425 do E. STJ que diz: A retenção da contribuição para a seguridade
social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. (SÚMULA 425,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
17 – Portanto, se não havia obrigação à retenção os valores ora em debate, devem
ser ressarcidos à autora.
18 – É como voto.

Conclusão
19 - Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, em que pese o
bem fundamentado voto.
Foi proposto pelo i.relator a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal lançadora: “...avalie os documentos juntados ao processo (todos inclusive em
recurso voluntário), inclusive as justificativas trazidas em recurso voluntário, solicitando outros
documentos, retificações, ou seja, o necessário para avaliação do direito creditório, e ao
contribuinte, a manutenção da atitude em auxiliar na resolução do assunto.”
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

Diferentemente do afirmado pela recorrente e acatado pelo e.relator, em diversas
passagens do Acórdão proferido pela DRJ/Salvador há expressa manifestação no sentido de que,
juntamente com a peça impugnatória somente teria sido parcialmente apresentada a documentação
solicitada ainda durante o procedimento de verificação fiscal. Documentação essa que foi
considerada necessária e indispensável para análise quanto à certeza e liquidez dos créditos
pleiteados pela recorrente a título de restituição. Nesse sentido, oportuna a reprodução dos seguintes
excertos da decisão recorrida:
(...)
Ao se consultar os fatores impeditivos da concessão, verifica-se que a contribuinte
apresentou parcialmente a documentação solicitada, deixando de atender quanto aos
seguintes itens:
1. As GFIP das competências 07/2011, 09/2012 e 12/2012 nas quais deveriam constar
todas as remunerações dos trabalhadores informadas na RAIS que foram omitidos em
GFIP, por tomador, e as correspondentes GFIP das competências relativas aos
trabalhadores omitidos: Flávio Albérico Sales de Lacerda, Geisiane do Nascimento
Ruvenal, Márcio Espínola Americano da Costa, Oscar Serafim da Silva Neto e Roberto
Leal Jambeiro informados na DIRF AC/2012 e Luis Carlos Oliveira dos Santos
AC/2013;
2. Livro Caixa, no qual deveria estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
Feitos esses esclarecimentos passo à análise dos documentos não apresentados na
análise do direito creditório.
Da escrituração contábil.
O conceito de contabilidade regular é a manutenção de Livro Diário e Razão
escriturados e formalizados, cuja ausência impede o exame acurado dos fatos geradores
ocorridos e a apuração rigorosa das respectivas contribuições sociais devidas para, em
seguida, cotejar-se com os valores retidos na prestação de serviços, acrescidos dos
recolhimentos próprios, se houver, de modo que se possa concluir, com segurança, pela
existência ou não de créditos em favor do requerente.
Dentre as obrigações instrumentais impostas às empresas e equiparadas está a de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Tal obrigação foi instituída pelo art. 32, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 e regulamentada pelo art. 225, inciso II e parágrafos 13 e 16 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999:
(...)
No caso concreto, embora regularmente intimada a assim proceder, a empresa não
apresentou escrituração contábil, Livro Diário, tampouco o Livro Caixa, limitando-se a
excertos do Livro Auxiliar Razão. Ressalte-se que, embora citado na defesa, a
manifestante não acosta aos autos a prova de escrituração do Livro Diário.
A apresentação somente do Livro Razão desacompanhado do Livro Diário não atende à
intimação fiscal, isto porque a legislação exige a apresentação dos dois livros em
substituição ao Livro Caixa. Veja que o Razão é considerado um livro auxiliar, vez que
não contém os requisitos extrínsecos indispensáveis aos livros contábeis obrigatórios,
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

conforme determinação do Decreto Lei no 486/69 e do Código Civil, respectivamente,
in fine:
(...)
Com efeito, está o sujeito passivo obrigado a apresentar todos os documentos e livros
solicitados pela legislação na forma por ela estipulada, atendendo todos os seus
requisitos de validade.
Cite-se que o livro Razão tornou-se obrigatório para fins fiscais, com o advento da Lei
8.218 de 29/08/91, art. 62, da Lei 8.383/91 (Lucro Real), todavia, sua apresentação não
dispensa o Livro Diário, in fine:
(...)
A falta de escrituração de Livro Diário, ou, na sua ausência, a escrituração do Livro
Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
constitui, para fins de análise de pedido de restituição de saldo de retenção, óbice a
aceitação da base de cálculo (remuneração de segurados) declarada na GFIP (por
tomador de serviço) e na folha de pagamento.
Acrescente-se a ausência de apresentação do demonstrativo exigido no art. 134 IN RFB
no 971/2009, o qual estabelece que a empresa contratada, mesmo dispensada de
escrituração contábil, deverá elaborar demonstrativo mensal por contratante e por
contrato, assinado pelo seu representante legal, contendo a denominação social e o
CNPJ da contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso;
o número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota fiscal, à
fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e a totalização dos valores e sua
consolidação por obra de construção civil ou por estabelecimento da contratante,
conforme o caso.
Ainda que se suscite a ausência de intimação fiscal nesse sentido, cabe à interessada
instruir o processo de restituição com os meios de prova necessários à sua concessão. O
pedido de restituição se trata de procedimento que se origina por iniciativa do
Contribuinte, o qual deve, em síntese, comprovar recolhimentos superiores aos valores
devidos à Previdência Social, demonstrando a certeza e liquidez dos créditos que
pleiteia.
(...)
Verifica-se da análise das notas fiscais acostadas aos autos (fls. 375/409) à luz das
disposições contidas na legislação citada acima, que a relação entre a remuneração dos
segurados empregados nos serviços executados e o valor dos serviços está muito abaixo
do limite mínimo de 40% estipulado na norma.
Ante o exposto, não se vislumbra nos autos elementos probatórios suficientes a afastar
qualquer dúvida acerca da existência, em concreto, do direito creditório invocado, razão
pela qual o reconhecimento do direito creditório por meio do presente julgado encontra-
se inviabilizado.
Quanto às divergências apontadas de remunerações declaradas nas DIRF e RAIS não
informadas na GFIP, tais diferenças poderiam resultar na majoração da contribuição e
consequente redução dos valores restituídos. No entanto, diante das razões discorridas
nesse decisório que ampararam o indeferimento integral do pedido, resta prejudicada a
apreciação desse tópico.
Conforme se verifica nos recortes acima, a recorrente deixou de apresentar à
autoridade fiscal lançadora uma série de documentos que se entendeu indispensáveis à análise do
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

pedido de restituição, por não se vislumbrar nos autos: “... elementos probatórios suficientes a
afastar qualquer dúvida acerca da existência, em concreto, do direito creditório invocado, razão
pela qual o reconhecimento do direito creditório por meio do presente julgado encontra-se
inviabilizado.” Entretanto, mesmo ciente dos motivos ensejadores do indeferimento do pedido de
restituição, ao apresentar a sua peça impugnatória, mais uma vez a interessada deixou de juntar a
documentação necessária à comprovação de seu direito creditório.
Portanto, não se justificam os argumentos da recorrente de que lhe teria sido
disponibilizado exíguo prazo para apresentação dos documentos. Conforme explicitado no acórdão
recorrido, mesmo por ocasião da impugnação, momento oportuno para apresentação dos argumentos de
defesa e respectiva documentação comprobatória, continuou a contribuinte omissa quanto à apresentação
dos documentos.
Caberia à interessada instruir sua manifestação de inconformidade, juntamente
com os motivos de fato e de direito, os documentos que respaldassem suas afirmações, ou
entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplinam os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015).
Consta expressamente do inc. III, do art. 16 do Decreto 70.235/1972, que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou que ser refira a fato
ou a direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, o que não é o caso dos presentes autos.
Deve assim ser repisado que, a recorrente deixou de apresentar, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, assim como, por ocasião da impugnação, os documentos a ela
solicitados. Documentos esses preexistentes, que não se referiam a fato ou direito superveniente
e, tampouco, destinados a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, uma vez
que requisitados desde o procedimento de fiscalização.
Portanto, novos documentos, apresentados somente no recurso, não devem ser
apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de
primeira instância, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação. O
conhecimento desses documentos ocasionaria indevida supressão de instância administrativa e
uma vez não se conhecendo dos mesmos, não se justifica a conversão do presente julgamento em
diligência.
Nesse mesmo sentido, no que se refere ao mérito, uma vez que a interessada não
apresentou no momento oportuno documentos necessários e indispensáveis para análise quanto à
certeza e liquidez dos créditos pleiteados a título de restituição, suficientes a afastar qualquer
dúvida acerca da existência, em concreto, do direito creditório invocado, voto por negar
provimento ao recurso voluntário. Não se trata na hipótese, sequer de negativa de eventual
direito creditório e sim de falta de apresentação temporânea de elementos suficientes que
garantam a efetiva existência do crédito.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.108 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721577/2018-66

Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos documentos apresentados
somente por ocasião do recurso voluntário, tendo se operado a preclusão, assim como, pela não
conversão do presente julgamento em diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 3838
DF CARF MF
Original